Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706949-82.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES RECORRIDO: GERUSA NEIVA LUCENA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 22257306): DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No. 7/STJ. DEVOLUÇÃO. PRONUNCIAMENTO. VÍNCULO. ASSOCIATIVO. CONFRONTO. TEMA 882/STJ. REJULGAMENTO. 1.Trata-se de ação ordinária ajuizada por associada de Condomínio Rural, que objetiva a dissolução do vínculo associativo, bem como a exclusão de todas as multas aplicadas por ofensa aos regramentos da Convenção de Condomínio. 2. Na espécie, após decisão da Corte Infraconstitucional, os autos retornaram a esta Turma Cível, para que se pronuncie sobre o suporte fático atinente à prova do vínculo associativo, ante a incidência da Súmula no. 7-STJ. 3. Incide o TEMA 882-STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”), eis que a autora, na causa de pedir, exerce a potestividade de requerer que seja afastada, desde o ajuizamento, a aderência ao ato que instituiu o encargo. 4. Estatuído o marco inicial da exclusão, é vedada a partir desta data a cobrança de qualquer taxa condominial ou encargo, bem como são defesas as sanções pecuniárias por comportamento contrário à vida em coletividade. 5. Apelo provido parcialmente. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.280.871/SP - Tema 882), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Sobre o precedente, oportuno transcrever trecho de decisão proferida pelo MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE na oportunidade do julgamento do REsp 1.908.717/DF, em que analisou situação semelhante à dos autos, envolvendo condomínio irregular e cobrança de taxa de condômino. Confira-se: No caso, o TJDFT, contrariando a jurisprudência pacífica desta Casa, manteve a sentença sob o fundamento de que "as despesas comuns realizadas para a manutenção dos condomínios devem ser cotizadas por todos. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja 'taxa de condomínio', 'taxa extra', 'taxa do plano de recuperação de áreas degradadas', 'taxa de regularização de condomínio' etc., é certo que são, sempre, cotas devidas" (e-STJ, fl. 875). Contudo, não há como subsistir a obrigação reconhecida pelo Tribunal de origem, na hipótese, haja vista a ausência de manifestação expressa da recorrente da intenção de associar-se à demandada, não havendo que se falar, inclusive, em preponderância do princípio legal da vedação ao enriquecimento sem causa em detrimento do preceito constitucional da liberdade de associação, sob pena de esvaziar-se a finalidade desta garantia constitucional, razão pela qual deve ser reformado o acórdão no ponto. A fim de corroborar tal conclusão, transcrevo o trecho do voto proferido pelo relator para o acórdão Ministro Marco Buzzi, no REsp repetitivo n. 1.280.871/SP, citado alhures (sem grifo no original): E, no caso em testilha, a concepção da aceitação tácita ou da preponderância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, acaba por esvaziar o sentido e a finalidade da garantia fundamental e constitucional da liberdade de associação, como bem delimitou o Pretório Excelso no julgamento do RE n.° 432.106/RJ. encontrando a matéria, inclusive, afetada ao rito da repercussão geral (RG no Al n.° 745.831/SP. rei. Min. DIAS TOFFOLI. DJ 29/11/2011). A associação de moradores é mera associação civil e, consequentemente, deve respeitar os direitos e garantias individuais, aplicando-se, na espécie, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Assim, cumprindo a função uniformizadora desta Corte Superior, ambas as Turmas julgadoras integrantes da Eg. Segunda Seção têm sido uníssonas ao reiterar o posicionamento firmado a partir do julgamento do EREsp n.° 444.931/SP no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo, em observância ao princípio da liberdade de associação (art. 5.°. inc. XX, da CF/88) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de julgar improcedente a ação. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019